Tribunal: STF
Processo: HC 256626
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Farias Costa apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.162.886/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e artigos 14 e 16 da Lei 10.826/03, à pena de a 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea para a exasperação da “fração de aumento de 1/3 para 1/2 durante a primeira fase da dosimetria da pena, assim como a fixação da pena base com relação aos artigos 14 e 16 da Lei n° 10826/03”. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “reconhecendo-se a existência de REFORMATIO IN PEJUS na primeira fase do processo dosimétrico da pena do Paciente com relação aos tipos penais dos artigos 33 e 35 da Lei n° 11343/06, posto que alterou a fração de aumento de 1/3 para 1/2 durante a primeira fase da dosimetria da pena, assim como a fixação da pena base com relação aos artigos 14 e 16 da Lei n° 10826/03, sem qualquer pedido, ainda que tal fração não tenha sido justificada em 1º grau, tendo sua pena afastada do mínimo legal com base em elementos integrantes do próprio tipo penal, o que é vedado, devendo ser sanada a ilegalidade”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PORMENORIZADA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recorrente não atacou pormenorizadamente um dos fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atraiu o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 8)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto. 



    No caso, conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a parte não logrou afastar efetivamente o óbice da Súmula n. 7/STJ, já que se olvidou de realizar impreterível cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso especial para evidenciar a desnecessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos e assim viabilizar o exame da controvérsia. 



    Desse modo, não havendo impugnação pormenorizada de um dos fundamentos da decisão questionada, foi de rigor a aplicação, por analogia, do teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior”. (e-doc. 8, p. 2)



    Pelo que há no julgado emanado pela Turma, o colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sequer examinou a tese trazida pela defesa na presente impetração em razão da inadmissibilidade manifesta de recurso.



    Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Ainda que superado esse óbice, destaco que é inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente